Tribunal: STJ
Processo: 5001063-34.2020.8.21.0027
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2231638 - RS (2025/0287249-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: RADIO E TELEVISAO RECORD S.A
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO BOAVENTURA PACÍFICO - SP117515
TATIANA ROBERTA TIBURCIO - SP189111
ANA PAULA BATISTA POLI - SP155063
AMANDA MARCIA KREPPEL DE CARVALHO - SP417658
AGRAVADO
: FLAVIA ALEXANDRINO DA SILVA
AGRAVADO
: CARLOS DORNELLES DIATEL
ADVOGADOS
: MARCIO ALESSIO - RS0074493
URBANO BORIN VILLELA - RS136472A
JULIA MARCHEZAN DELANORA - RS126756
INTERES.
: EDITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: FABIA CRISTINE NASCIMENTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: CARLOS VIEIRA COTRIM - SP069218
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. PROPÓSITO
DIFAMATÓRIO. ABUSO NO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE IMPRENSA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 568/STJ.
1. A liberdade de imprensa deve observar o dever de veracidade e pertinência
da informação, sob pena de caracterizar-se abusiva. Precedentes.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
03/12/2025
09/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53005828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:42:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: d305db7d-7b26-43f6-b518-99f2f1d246c5

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA53005828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:42:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: d305db7d-7b26-43f6-b518-99f2f1d246c5

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2231638 - RS (2025/0287249-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: RADIO E TELEVISAO RECORD S.A
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO BOAVENTURA PACÍFICO - SP117515

TATIANA ROBERTA TIBURCIO - SP189111

ANA PAULA BATISTA POLI - SP155063

AMANDA MARCIA KREPPEL DE CARVALHO - SP417658
AGRAVADO
: FLAVIA ALEXANDRINO DA SILVA
AGRAVADO
: CARLOS DORNELLES DIATEL
ADVOGADOS
: MARCIO ALESSIO - RS0074493

URBANO BORIN VILLELA - RS136472A

JULIA MARCHEZAN DELANORA - RS126756
INTERES.
: EDITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: FABIA CRISTINE NASCIMENTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: CARLOS VIEIRA COTRIM - SP069218
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. PROPÓSITO
DIFAMATÓRIO. ABUSO NO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE IMPRENSA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 568/STJ.
1. A liberdade de imprensa deve observar o dever de veracidade e pertinência
da informação, sob pena de caracterizar-se abusiva. Precedentes.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S.
A. contra decisão que conheceu parcialmente do recurso especial para, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
reparação por danos morais, ajuizada por FLAVIA ALEXANDRINA DA
Ação:
SILVA e CARLOS DORNELLES DIATEL em face de RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S. A.,
Documento eletrônico VDA52198985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/11/2025 19:34:22
Código de Controle do Documento: ca6df55f-e28b-4655-aaf2-14cb9e339353

UNIVERSO ONLINE S/A, TV FOCO – SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNTE LTDA,
FABIA CRISTINE OLIVEIRA BRENDLER DE ABREU, RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S. A, TV
FOCO – SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNTE LTDA e EDITORA O DIA S/A.
julgou parcialmente procedente o pedido (fls. 544-551 e-STJ).
Sentença:
negou provimento à apelação interposta pelos réus; e deu
Acórdão:
provimento parcial à apelação interposta pela autora, para redimensionar os ônus
sucumbenciais, nos termos da seguinte ementa (fl. 716 e-STJ):

APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS.
PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL, MÍDIA TELEVISIVA E JORNALÍSTICA. DIVULGAÇÃO DE
FOTOGRAFIA E MATÉRIAS COM CONTEÚDOS NEGATIVOS E DEPRECIATIVO À IMAGEM,
HONRA E REPUTAÇÃO DOS AUTORES. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL
PREENCHIDOS. EXCESSO. DANO MORAL DECORRENTE DA PRÓPRIA SITUAÇÃO
EXPERIMENTADA. VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DE PERSONALIDADE DA VÍTIMA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
MANTIDO.
REDIMENSIONAMENTO
DOS
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. EM SE TRATANDO DE
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA, NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO
DE TODOS OS REQUISITOS - CONDUTA, DOLO/CULPA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE
- PARA QUE SE RECONHEÇA O DEVER DE INDENIZAR (ARTIGOS 186 E 927 DO CC). 2.
CASO CONCRETO EM QUE RESTOU DEMONSTRADA A CONDUTA ILÍCITA DOS RÉUS,
QUE SE UTILIZARAM DE REDE SOCIAL, MÍDIA TELEVISIVA E JORNALÍSTICA PARA
REALIZAR PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E FOTOGRAFIAS DENEGRINDO A IMAGEM E
REPUTAÇÃO DOS AUTORES. 3 . DANO MORAL EVIDENTE, QUE DECORRE DA PRÓPRIA
SITUAÇÃO FÁTICA EXPERIMENTADA, SENDO RECONHECIDO O DEVER DE REPARAR OS
PREJUÍZOS AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA VÍTIMA. 4. QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA (R$ 25.000,00 PARA A AUTORA FLÁVIA E R$
15.000,00 AO AUTOR CARLOS) MANTIDO, CONSIDERANDO AS PECULIARIDADES DO
CASO CONCRETO E EM ATENÇÃO ÀS CARACTERÍSTICAS COMPENSATÓRIA E
PEDAGÓGICA DA INDENIZAÇÃO. 5. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA, A FIM
DE MELHOR ADEQUÁ-LA AOS PERCENTUAIS DE DECAIMENTO DE CADA UMA DAS
PARTES. EXEGESE DO
DO CPC. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE
ART. 86
PROVIDO E RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS.

opostos por RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S/A,
Embargos de declaração:
foram rejeitados (fls. 725-727 e-STJ).
aponta violação aos arts. 186, 188, 927 e 944 do CC.
Recurso especial:
Argumenta, em síntese, que a veiculação de reportagem, em que se narra episódio
de relevante interesse público, não caracteriza dano moral, ainda que a conjuntura
fática seja alterada posteriormente. Ressalta, ainda, que, em todo caso, não houve
difamação, injúria ou calúnia, em relação à pessoa objeto da reportagem, o que
afasta, também por conta disso, a caracterização de dano moral.
conheceu parcialmente do recurso especial para,
Decisão unipessoal:
nessa extensão, negar-lhe provimento, com fundamento nas Súmulas 7 e 568/STJ.
Documento eletrônico VDA52198985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/11/2025 19:34:22
Código de Controle do Documento: ca6df55f-e28b-4655-aaf2-14cb9e339353

questiona a pertinência dos óbices sumulares aludidos,
Agravo interno:
além de reiterar a argumentação desenvolvida no recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Pela análise das razões recursais apresentadas no agravo interno, verifica-
se que a agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os
fundamentos da decisão agravada.

- Do abuso na liberdade de imprensa e a prática de ato ilícito
Na hipótese, extrai-se do acórdão recorrido que a matéria veiculada na
imprensa diz respeito a suposta relação extraconjugal envolvendo pessoas privadas,
sendo que apenas uma tem relação remota com atividade desenvolvida no meio
artístico.
Diante desse contexto, o 2o Grau de Jurisdição decidiu que a veiculação da
matéria aludida configura abuso no exercício da liberdade de imprensa, conforme se
extrai da seguinte passagem (e-STJ fls. 708-711):

Como bem apontou a sentença, houve inequívoco constrangimento
público, suportado pelos autores, em razão da publicação e divulgação realizada pelos
réus em suas redes de comunicações (televisão, jornal e redes sociais). Está
suficientemente evidenciada a intenção de injuriar, ferindo a honra dos demandantes
a partir de acusação de que a autora Flávia teria sido o "pivô" da separação do ex-casal
Joelma e Ximbinha, caracterizando excesso no exercício da liberdade de expressão e
informação.
[...]
No presente caso, observo que as matérias jornalísticas delimitadas linhas
acima veiculam encontro da cantora Joelma com os autores e supõem ter Flavia
mantido relacionamento extraconjugal com o artista Cledivan de Almeida Farias,
enquanto este era companheiro da artista. Para mais, repito que todas as matérias
compartilhavam uma fotografia do casal de autores, que, repito, não são pessoas
públicas.
E faço questão de repetir, pois análise do caso se daria de forma diferente
caso se tratasse de pessoas públicas. Ora, as personalidades famosas lidam
diuturnamente com a veiculação de notícias as mais variadas sobre si. Isso, aliás, é tido
como parte inerente da profissão (ou os “ossos do ofício”). Contudo, não é esse o caso
dos autos.
O que vislumbro são pessoas desconhecidas aos olhos da mídia, que
mantêm vidas e carreiras longe dos holofotes. Ainda, malgrado a autora Flavia tenha
Documento eletrônico VDA52198985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/11/2025 19:34:22
Código de Controle do Documento: ca6df55f-e28b-4655-aaf2-14cb9e339353

sido bailarina da antiga Banda Calypso, consigno que o encerramento de suas
atividades enquanto dançarina se deu em 2012, ou seja, cerca de sete anos antes da
veiculação das matérias jornalísticas.

Como se vê, as instâncias ordinárias decidiram que a matéria veiculada na
imprensa não teve o propósito de informar senão de expor os envolvidos em fofoca
a um inequívoco constrangimento público, expressivo do abusivo no exercício da
liberdade de imprensa, o que caracteriza dano moral.
A orientação adotada no acórdão recorrido não destoa da jurisprudência
desta Corte, segundo a qual a liberdade de imprensa deve observar a veracidade dos
fatos narrados e a pertinência da informação prestada, sob pena de caracterizar-se
abusiva
Nesse sentido:
Terceira Turma, DJEN de
;
REsp n. 2.199.156/DF,
12/6/2025
(
Terceira Turma, DJe de
AgInt no
REsp n. 2.170.298/DF,
18/10/2024;
Quarta Turma DJEN de
AREsp n. 2.119.814/PR,
4/7/2025.
Portanto, como a orientação adotada no acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, aplica-se a Súmula 83/STJ.

- Do reexame de fatos e provas
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere aos
pressupostos para caracterização do dano moral, sobretudo ao propósito
difamatório da reportagem, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em
recurso especial pela Súmula 7 /STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA52198985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/11/2025 19:34:22
Código de Controle do Documento: ca6df55f-e28b-4655-aaf2-14cb9e339353

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.231.638 / RS
Número Registro: 2025/0287249-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50010633420208210027
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RADIO E TELEVISAO RECORD S.A
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO BOAVENTURA PACÍFICO - SP117515
TATIANA ROBERTA TIBURCIO - SP189111
ANA PAULA BATISTA POLI - SP155063
AMANDA MARCIA KREPPEL DE CARVALHO - SP417658
RECORRENTE : EDITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRENTE : FABIA CRISTINE NASCIMENTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: CARLOS VIEIRA COTRIM - SP069218
RECORRIDO
: FLAVIA ALEXANDRINO DA SILVA
RECORRIDO
: CARLOS DORNELLES DIATEL
ADVOGADOS
: MARCIO ALESSIO - RS0074493
URBANO BORIN VILLELA - RS136472A
JULIA MARCHEZAN DELANORA - RS126756
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
Documento eletrônico VDA52998492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:09:34
Código de Controle do Documento: 8311cbe4-cd09-4f65-b15b-17ffa284b2f4

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RADIO E TELEVISAO RECORD S.A
ADVOGADOS : LUIZ EDUARDO BOAVENTURA PACÍFICO - SP117515
TATIANA ROBERTA TIBURCIO - SP189111
ANA PAULA BATISTA POLI - SP155063
AMANDA MARCIA KREPPEL DE CARVALHO - SP417658
AGRAVADO
: FLAVIA ALEXANDRINO DA SILVA
AGRAVADO
: CARLOS DORNELLES DIATEL
ADVOGADOS : MARCIO ALESSIO - RS0074493
URBANO BORIN VILLELA - RS136472A
JULIA MARCHEZAN DELANORA - RS126756
INTERES.
: EDITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: FABIA CRISTINE NASCIMENTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: CARLOS VIEIRA COTRIM - SP069218
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:09:34
Código de Controle do Documento: 8311cbe4-cd09-4f65-b15b-17ffa284b2f4